Tribunal: TJSP
Processo: 1000054-77.2017.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de abertura de crédito BB Giro Flex (Capital de Giro) – Limitações constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) não vinculantes das instituições financeiras – Incidência da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen a operações da espécie - Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS – Inexistência de expressa

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de abertura de crédito BB Giro Flex (Capital de Giro) – Limitações constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) não vinculantes das instituições financeiras – Incidência da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen a operações da espécie - Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS – Inexistência de expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 – Anatocismo ilícito verificado e expurgado – Procedência - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000054-77.2017.8.26.0187, da Comarca de Fartura, em que são apelantes
LUZIMARA RIBEIRO DE OLIVEIRA ITAÍ - ME, LUIZ CARLOS RIBEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA) e ZÉLIA ERNESTINA REGE RIBEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de março de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-77.2017.8.26.0187 - Fartura - Voto no 40773
2
VOTO No: 40773
APEL. N°: 1000054-77.2017.8.26.0187
COMARCA: Fartura
APTES.: Luzimara Ribeiro de Oliveira
Taguaí Epp, Luiz Carlos
Ribeiro e Zelia Ernestina Rege Ribeiro (R)
APDO.: Banco do Brasil S. A. (A)
CONTRATO BANCÁRIO Contrato de abertura de crédito BB
Giro Flex (Capital de Giro) Limitações constantes da Lei da
Usura (Decreto no 22.626/33) não vinculantes das instituições
financeiras Incidência da taxa média de mercado divulgada
pelo Bacen a operações da espécie - Constitucionalidade do
art. 5o da MP 2.170/01, conforme julgamento do RExt no
592.377-RS
Inexistência de expressa pactuação de juros
capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data
posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001

Anatocismo ilícito verificado e expurgado Procedência -
Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação monitória (contrato de abertura
de crédito
BB Giro Empresa Flex n° 675.300.409, no valor de
R$300.000,00, vencimento em 15.03.2012, fls. 30/49) intentada por
Banco do Brasil S.A. em face de Luzimara Ribeiro de Oliveira Taguaí
Epp, Luiz Carlos Ribeiro e Zélia Ernestina Rege Ribeiro, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 130/133, de relatório a este
integrado, para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no
valor de R$394.283,48, com correção monetária pelos índices da Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça a partir do ajuizamento da ação e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação e, ainda, condenar os réus
a pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação, observando-se quanto aos
vencidos o ditame do art. 98, § 3°, do CPC.
Inconformados,
pelas
razões
expostas
a
fls.
135/138, os réus postulam o provimento a fim de que a taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-77.2017.8.26.0187 - Fartura - Voto no 40773
3
remuneratórios não ultrapasse 12% ao ano e seja afastado o
anatocismo ilícito.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 126).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como
adiante se equacionará.
3. No concernente aos juros remuneratórios, é
válida e eficaz a taxa livremente pactuada ou aceita pelas partes.
O certo, data venia de r. argumentos dissonantes, é
que a Súmula no 596 do STF continua atual e eficaz. As limitações
constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de
Economia Popular (Lei no 1.521/51), aplicáveis a outros segmentos da
economia, não vinculam as instituições financeiras, inexistindo
definições legais quantitativas para o lucro patrimonial ou spread
bancário bem como para os encargos suscetíveis de contratação ou
cobrança, de modo que, em operações de crédito como as discutida na
presente lide, não há necessidade que a instituição financeira obtenha
autorização do Banco Central do Brasil para a cobrança de taxas juros
remuneratórios praticadas de acordo com a média de mercado para as
operações da mesma espécie.
Nesse mercado os negócios regem-se basicamente
pela Lei no 4.595/64 (Reforma Bancária), havendo diplomas especiais
que regulam determinadas modalidades de operações e Resoluções e
normas do Banco Central do Brasil que estabelecem procedimentos a
serem adotados na captação e destinação dos recursos existentes.
Não há, de outro lado, seguramente, ofensa alguma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-77.2017.8.26.0187 - Fartura - Voto no 40773
4
à isonomia constitucional em excluir da incidência do Decreto no
22.626/33 as instituições financeiras, porquanto se cuida de empresas
autorizadas a operar no ramo, sujeitas a controle e fiscalização do
Poder Público, não se encontrando, pois, em situação de igualdade com
as demais entidades que, sem preencher os requisitos legais,
resolvessem se imiscuir no mesmo mercado.
Acerca do tema o E. Superior Tribunal de Justiça,
traduzindo escorreita postura, firmou o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO - LIMITAÇÃO DE
TAXA
DE
JUROS
-
CONSELHO
MONETÁRIO
NACIONAL
-
COMPETÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE -
OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITO
MERAMENTE ACLARADOR.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que a Lei no 4.595/64 continua em vigência, persistindo no nosso
ordenamento jurídico a autorização conferida ao Conselho Monetário
Nacional para limitar os juros praticados pelas instituições financeiras.
Precedentes.
2 - A autorização do Conselho Monetário Nacional
para a livre contratação dos juros remuneratórios só se faz necessária
em hipóteses específicas, decorrentes de expressa exigência legal, tais
como nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial. Assim,
dispensada a prova de prévia autorização do CMN para fixar a taxa de
juros além do patamar legal no caso em concreto. Precedentes.
3 - Embargos de declaração acolhidos, para sanar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-77.2017.8.26.0187 - Fartura - Voto no 40773
5
omissão, nos termos explicitados.” (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no
REsp no 679.211-RS, Reg. no 2004/0085074-8, J. 13.12.2005, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica da Jurisprudência do
STJ).
“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA
CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA -
INAPLICABILIDADE - ACÓRDÃO A QUO ASSENTE EM MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL
-
INOCORRÊNCIA
-
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO

AUTORIZAÇÃO
DO
CMN
-
DESNECESSIDADE - DESPROVIMENTO.
1 - O Tribunal a quo não assentou a sua decisão em
matéria exclusivamente constitucional (a autoaplicabilidade do art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal), porquanto, também fez referência à Lei
de
Usura
(Dec.
22.626/33)
e
à
Lei
4.595/64,
afastando
a
impossibilidade de conhecimento e provimento do recurso por este STJ.
2 - No que tange aos juros remuneratórios, esta
Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, com a edição da
Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto
22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF), salvo
nas hipóteses de legislação específica. Precedente (REsp 334.267/RS,
dentre outros).
3 - A exigência de comprovação da autorização do
Conselho Monetário Nacional, para que a taxa de juros possa ser
cobrada em percentuais acima de 12% ao ano, só se aplica às cédulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-77.2017.8.26.0187 - Fartura - Voto no 40773
6
de crédito rural, comercial e industrial (créditos incentivados), as quais
são regidas por legislação própria, inocorrentes no caso sub judice.
Precedentes (AgRg nos REsp nos. 631.139/RS e 703.058/RS).
4 - Agravo Regimental desprovido.” (STJ-4a Turma,
AgRg no REsp no 536.832-MS, Reg. no 2003/0134015-7, J.
23.08.2005, vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica
da Jurisprudência do STJ).
A Augusta Corte Superior, em julgamento de
Recurso Especial Repetitivo, consolidou a jurisprudência acerca da
legalidade da cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários
quando não há prova da taxa pactuada ou ajustada cláusula sem
indicação do percentual a ser observado, nos termos seguintes:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A
SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO

JUROS
REMUNERATÓRIOS
1
-
Nos
contratos
de
mútuo
em
que
a
disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros
remuneratórios
praticados
deve
ser
consignado
no
respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-77.2017.8.26.0187 - Fartura - Voto no 40773
7
a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II

JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade
na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após
a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01),
admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ-2a Seção,
REsp n° 1.112.879-PR, J. 12.05.2010, vu, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe 19.05.2010).
In casu, como o instrumento de fls. 30/45 não prevê
expressamente as taxas de juros remuneratórios pactuadas pelas
partes nem foi juntada aos autos a proposta para utilização de crédito
mencionada na cláusula 8a da avença, imperioso limitar os juros
remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
do Brasil às operações da mesma espécie, prevalecendo a aplicada pelo
banco, caso seja menor, devendo o saldo devedor ser apurado na fase
de liquidação por arbitramento deste v. acórdão.
4. No tocante ao anatocismo, impõe-se, agora,
adotar a orientação firmada pela E. Corte Suprema, que reconhece a
legalidade da capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade
inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados posteriormente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-77.2017.8.26.0187 - Fartura - Voto no 40773
8
MP no 1.963-17, publicada em 31.03.2000 e revigorada pela MP no
2.170-36, de 23.08.2001 (DOU de 24.08.2001), com previsão expressa
dessa prática negocial, conforme Recurso Extraordinário no 592.377-
RS, em que foi admitida a repercussão geral (art. 543-B do CPC) da
questão relativa à constitucionalidade do disposto no art. 5o da Medida
Provisória no 2.170-36, de 23.08.2001, de que resultou a síntese
adiante transcrita.
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1.
A
jurisprudência
da
Suprema
Corte
está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o
da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica
da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-77.2017.8.26.0187 - Fartura - Voto no 40773
9
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.” (STF-Sessão
Plenária, RExt. 592.377-RS, J. 04.02.2015, mv, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Rel. para o Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
O contrato firmado, embora preveja a possibilidade
de capitalização dos encargos mencionados na cláusula nona (fls.
36/37), não prevê a periodicidade da capitalização das aludidas verbas,
o que era de rigor, ou seja, referida cláusula está em desacordo com a
MP no 1.963-17/2000, revigorada pela MP no 2.170-36/2001 e com a v.
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual fica
vedada a capitalização da comissão de permanência e dos juros
moratórios, no período da inadimplência, ficando ordenado que, na fase
de liquidação do presente v. acórdão, o banco deverá respeitar os
limites impostos pela Súmula n° 472 do C. STJ.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para determinar o realinhamento do débito na forma determinada nos
itens 3 e 4 acima, ficando autorizada a compensação, se for o caso,
entre créditos e débitos existentes entre as partes e, ante a
sucumbência recíproca, impor às partes o rateio igualitário das custas e
despesas processuais e condená-las ao pagamento de honorários
advocatícios do ex adverso no montante de R$2.500,00, nos termos dos
arts. 85, § § 2° e 8° e 86, caput, do CPC, observando-se quanto aos réus
o ditame do art. 98, § 3°, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica